Tribunal: TJSP
Processo: 1032311-73.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Obreira. Pedido de conversão dos benefícios previdenciários nos homônimos acidentários, alteração do termo inicial do auxílio-doença, encaminhamento para o programa de reabilitação profissional e dispensa da remessa obrigatória.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de Produção I. Problemas no membro superior esquerdo. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-doença acidentário,

Ementa:
APELAÇÃO. Obreira. Pedido de conversão dos benefícios previdenciários nos homônimos acidentários, alteração do termo inicial do auxílio-doença, encaminhamento para o programa de reabilitação profissional e dispensa da remessa obrigatória.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operadora de Produção I. Problemas no membro superior esquerdo. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-doença acidentário, reabilitação e auxílio-acidente.

REEXAME NECESSÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.